Tribunal: TJSP
Processo: 1006675-06.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários. Honorários contratuais. Advogado substabelecido sem reservas. Renúncia. Pedido de honorários com base no valor da execução ou do acordo posteriormente formalizado entre as partes. Impossibilidade. Honorários que devem ser fixados com base nos serviços efetivamente prestados. Atuação em feito sem complexidade. Aplicação da Tabela da OAB. Fixação no mínimo,

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários. Honorários contratuais. Advogado substabelecido sem reservas. Renúncia. Pedido de honorários com base no valor da execução ou do acordo posteriormente formalizado entre as partes. Impossibilidade. Honorários que devem ser fixados com base nos serviços efetivamente prestados. Atuação em feito sem complexidade. Aplicação da Tabela da OAB. Fixação no mínimo, adequada ao caso em tela. Sentença mantida. Recurso desprovido.